Tribunal: TJES
Processo: 5003288-66.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação.

4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa.

5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
:

1. A
litigância de má-fé exige dolo processual.

2. Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa.

3. A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Quarta Turma.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003288-66.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILIANA DESTEFANI MARCHEZI

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação.

4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa.

5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
:

1. A
litigância de má-fé exige dolo processual.

2. Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa.

3. A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Quarta Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003288-66.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILIANA DESTEFANI MARCHEZI
Advogados do(a) APELANTE: LEVI HUMBERTO ROCHA - ES31793-A, MICHEL LEONARDO MENDES DUARTE - MG162418
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES, MUNICIPIO DE GUARAPARI

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação interposta por
Adiliana Destefani Marchezi
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Guarapari, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com imposição de multa nos termos dos arts. 80, I e III, 81 e 96 do CPC, além de apontar indícios de litigância predatória.

A apelante sustenta que a gratificação foi indevidamente suprimida e que sua pretensão se baseia em interpretação legítima da legislação municipal. Alega que não agiu de má-fé, pois buscou esclarecimentos sobre seu direito, e que a sentença não demonstrou prejuízo ao Município. Requer a reforma da decisão para afastar a multa e a exclusão da acusação de litigância predatória, com o cancelamento da ordem de expedição de ofícios à OAB.

O cerne da controvérsia reside na análise da caracterização da litigância de má-fé e da alegada litigância predatória.

I
nicialmente, cumpre destacar o teor do art. 80 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
[...]
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal.

No caso concreto, a sentença recorrida considerou que a parte autora incorreu em litigância de má-fé ao pleitear direito extinto há mais de três décadas, com base em legislação revogada e sem qualquer respaldo jurídico vigente.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que a aplicação da penalidade de litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual, ou seja, da intenção deliberada de obstruir o regular andamento do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.

A esse respeito, a Quarta Turma do STJ, no AgInt no AREsp 1873464/MS, firmou entendimento de que a
sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada.

No mesmo sentido, não basta a improcedência da demanda para caracterizar a má-fé da parte, sendo necessária a demonstração de conduta intencional que vise alterar a verdade dos fatos ou abusar do direito de ação.

No presente caso, verifica-se que a autora ajuizou a demanda com base em interpretação equivocada da legislação municipal, mas não há elementos que demonstrem intenção de ludibriar o Judiciário ou prejudicar a parte contrária.

Portanto, a simples improcedência do pedido não configura, por si só, litigância de má-fé, conforme entendimento reiterado do STJ, razão pela qual deve ser afastada a multa imposta na sentença.

O mesmo caminho trilha a jurisprudência deste e. TJES
:

A condenação por litigância de má-fé pressupõe, em tese, a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.
(Data: 07/Oct/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004515-96.2020.8.08.0000. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

No que tange à litigância predatória, entendo que a apelante carece de interesse processual para impugnar tal ponto, uma vez que não houve determinação, na presente demanda, para expedição de ofício à OAB. Conforme registrado na sentença, essa providência foi adotada apenas nos autos do processo nº 5003927-84.2024.8.08.0021, que tramita de forma autônoma.

A
esse respeito, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o interesse processual exige a presença cumulativa do binômio necessidade e adequação, sendo indispensável que o recurso seja necessário para evitar um prejuízo jurídico concreto à parte.

No caso, a simples menção à litigância predatória na sentença não gera qualquer consequência processual específica contra a apelante nesta ação, razão pela qual não há utilidade no exame desse ponto em sede recursal.

D
o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e a ele, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria